Tribunal: TJMT
Processo: 1019240-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019240-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DUPE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 24.676.645/0001-07 (AGRAVADO), LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 056.465.611-91 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 124.854.111-15 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES - RECURSO PROVIDO
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça não há necessidade de esgotamento de todas as diligencias para que a parte possa utilizar dos sistemas conveniados em busca de bens do devedor passíveis de penhora,
tendo em vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens passíveis de satisfazer o crédito

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
1019240-72-2023

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: DUPE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, MARIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
Banco Bradesco S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que n
a Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Agravante indeferiu pesquisa através do Sistema INFOJUD para consulta das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do executado.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que
ajuizou contra os Agravados, Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0005023-18.2012.8.11.0003, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, devidamente instruída pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n° 3365684.

Assevera que em 26/07/2023, o Juízo a quo proferiu decisão indeferindo a pesquisa através do Sistema INFOJUD

visando a consulta das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda da parte executada,
ao fundamento de que a utilização de ferramentas do Poder Judiciário deve ocorre excepcionalmente e que a parte deve esgotar todos os meios possíveis, o que não teria ocorrido no caso.

Alega que no processo de execução o exequente deve se valer das ferramentas oferecidas pelo Judiciário que são o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD,
a fim de satisfazer o crédito exequendo, mesmo que não tenha localizado bens à penhora em nome dos executados para indicar, sendo justo que tais ferramentas estejam à sua disposição.

Sustenta que conforme entendimento jurisprudencial, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências
para localizar o endereço do devedor para utilizar tais ferramentas.

Alega que no caso o Juízo indeferiu a consulta via INFOJUD e determinou a intimação do Banco, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, havendo necessidade de concessão de tutela de urgência diante do risco de dano grave e de difícil reparação para que ocorra o julgamento sem o perecimento do direito do Agravante.

Pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de que seja reformada a decisão agravada, possibilitando a referida consulta a fim de evitar a extinção da ação e no mérito o provimento do recurso.

Expedido correspondência para intimação dos Agravados no endereço contratual a correspondência retornou constando endereço desconhecido embora seja o mesmo constante do contrato objeto da execução
qual seja Avenida Amazonas n. 1128 Centro Rondonópolis/MT.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com relação ao pedido de efeito suspensivo ao recurso cumpre registrar que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso, verifica-se que o Agravante ajuizou Ação de Execução em face dos Agravados em abril de 2012, sendo os réus citados e apresentado embargos que foram julgados improcedentes, estando a execução em trâmite sem que o Agravante tenha logrado êxito em encontrar bens dos devedores passíveis de penhora,
não obstante a utilização do sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive, com expedições de ofícios à Receita Federal em duas oportunidades anteriores visando obter informações acerca de declarações de imposto de renda dos Recorridos,
cujas diligências sempre restaram infrutíferas como se verifica do processo de origem.

Com relação a utilização dos sistemas retro mencionado cumpre anotar que da análise do processo de origem houve deferimento da medida em 29/11/2022 ID 105153358 do processo de origem, resultando infrutíferas pesquisas Renajud tendo o Agravante pleiteado pesquisa infojud ID 105586448 que foi indeferido ID 124165152, ensejando o presente recurso.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia à possibilidade da realização da pesquisa por meio dos sistemas conveniados.

Com relação ao pedido de realização de pesquisas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas a propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2.
A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes
. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (g.n.).

Neste mesmo sentido o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD –POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – RECURSO PROVIDO

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor.

II - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.
(N.U 1029838-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO ON-LINE VIA BACENJUD - CABIMENTO - DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR PARA CITAÇÃO - ART. 830 DO CPC - RECURSO PROVIDO.O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp nº. 1.619.080/RJ). (RAI Nº 1008365-19.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD - TENTATIVAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – REITERAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO.

É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso.

(N.U 1013802-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024).

Diante desse quadro conforme se verifica não há óbice a realização de pesquisa por meio do sistema requerido pelo Banco credor.

Nesse contexto, verifica-se a

possibilidade de utilização das referidas ferramentas buscando encontrar bens passíveis de penhora
, de forma que
dou provimento ao recurso
para determinar a realização da pesquisa na forma pleiteada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024